Tribunal: TJDFT
Processo: 0754453-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754453-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA HELENA FERREIRA DE FREITAS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CASSIA HELENA FERREIRA contra o ato judicial (Num. 182301676 - Pág. 1 dos autos de origem) proferido pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0707390-26.2019.8.07.0007, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor da ora Agravante, afirmou a impossibilidade de reapreciar naquela sede a penhora de rendimentos funcionais da Agravante determinada no âmbito do AI no 0729875-02.2023.8.07.0000. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “Nada a prover quanto à impugnação apresentada pela devedora, através da qual esta se insurge quanto ao deferimento da penhora incidente sobre seu salário, considerando que a penhora foi deferida em sede recursal (no AGI no 0729875-02.2023.8.07.0000), tendo este juízo somente dado cumprimento à decisão proferida pelo 2ograu. Caso a parte se executada se insurja quanto ao deferimento da penhora, deve o fazer perante a instância competente, manejando o recurso cabível. Certifique nos autos o transcurso do prazo para a devedora impugnar a penhora no rosto dos autos no 0706903-81.2023.8.07.0018, em trâmite perante o juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF. Após, encaminhem-se os autos à suspensão até que encerrem os descontos incidentes sobre o salário da devedora” (Num. 182301676 - Pág. 1 do Feito originário). Reporta a Agravante que a penhora determinada recaiu sobre seus proventos de aposentadoria. Relata que se encontra em situação de superendividamento, bem assim que, “conforme a prévia do contracheque de dez/2023, após o desconto da parcela da novação do BRB, restará para a Executada o saldo de R$ 1.187,63 (24% do valor liquido recebido), ferindo frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio do mínimo existencial” (Num. 54672673 - Pág. 5). Alude à vedação legal à constrição de rendimentos salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, para afirmar que não pode subsistir a penhora determinada, mormente porque a espécie não se enquadra entre as hipóteses excepcionais de constrição de salário previstas em lei. Pleiteia o provimento do Agravo de Instrumento para que seja determinada a “suspensão da penhora que recaiu sobre o patrimônio do Agravante” (Num. 54672673 - Pág. 10). Sem preparo, haja vista pleitear a concessão da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de no 0707390-26.2019.8.07.0007, afirmou a impossibilidade de reapreciar naquela sede a penhora de rendimentos funcionais da Agravante determinada no âmbito do AI no 0729875-02.2023.8.07.0000. Como se vê da análise dos autos, o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, uma vez que ali, como acima mencionado, é apenas afirmada a impossibilidade de reanálise da determinação de penhora exarada no âmbito do AI no 0729875-02.2023.8.07.0000. De fato, no julgamento do Agravo acima mencionado, a Oitava Turma Cível desta Corte de Justiça, mediante acórdão de Num. 52520415 - Pág. 1/10 dos autos de origem, é que deu provimento ao recurso “para reformar a r. decisão hostilizada e determinar a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração bruta auferida pela agravada, abatidos os descontos compulsórios, até a integral quitação dos débitos” (Num. 52520415 - Pág. 10 dos autos de origem). Dessa forma, é patente que no ato judicial ora atacado, o Juiz de origem nada decidiu acerca da penhora de proventos de aposentadoria que aqui é impugnada pela Agravante, sendo evidente a ausência de cunho decisório do aludido ato judicial, tendo em vista que o Magistrado apenas cumpriu a determinação da instância superior. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o inciso I do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória no processo de execução. O ato ora questionado, assim, constitui despacho, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA DA INICIAL. EXIBIÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato judicial que determina o aditamento da inicial qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar a ação, não encerrando nenhum conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes, não sendo, pois, passível de recurso (CPC/1973, art. 504; CPC/2015, art. 1.001). 2. Ainda que contemple a pena de indeferimento da inicial se não acudida a determinação que estampa, o despacho que reclama o saneamento da peça de ingresso não se reveste de caráter decisório, estando impregnado de natureza simplesmente ordinatória, e, como tal, é impassível de recurso, ensejando que, se aplicada a sanção, somente a sentença que coloca termo à ação, ante seu caráter decisório e os efeitos materiais que irradia, é que deverá ser sujeitada a reexame. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão n.1022027, 20160020379432AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 27/06/2017. Pág.: 173-192) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial